Tribunal: STF
Processo: Rcl 39230
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta em favor de M.M.C., contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, que teria violado o princípio constitucional da isonomia e o art. 580 do Código de Processo Penal.
    O reclamante requer 
    “[o] respeito ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º caput da Constituição da República Federativa do Brasil, confirmado na legislação federal pelo art. 580 do Código de Processo Penal, ambos frontalmente violados pelas decisões denegatórias de liminar ao corréu ora reclamante, que goza de situação idêntica e não teve em seu favor deferida a revogação da medida cautelar de afastamento do cargo público de vereador, concedida ao corréu W.A.P.” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante este Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    No presente caso, o reclamante requer que lhe seja garantida a observância do princípio da isonomia e a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal.
    Assim, bem examinados os autos, entendo que, na espécie, a reclamação revela-se como instrumento jurídico inapropriado.
    Ademais, a matéria encontra-se em exame pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC 122.477/MG, ainda pendente de pronunciamento pelo órgão colegiado.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator